Tribunal: TJSP
Processo: 1014892-30.2018.8.26.0562
Classe: Embargos / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição ou omissão. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS.